Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANTIDO IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em analisar: (i) a autoria e a materialidade do crime; (ii) a existência da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) em relação à dosimetria, a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
5. Comprovado o cometimento do crime mediante rompimento de obstáculo, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui os depoimentos das vítimas e dos policiais), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples.
6. A jurisprudência desta e. Corte admite que, afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, seja tal circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946548, 0704671-10.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, j. 08/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 802.748/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1749276, 07086677220228070007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.